Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-14.2016.8.11.0105
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000008-14.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO DAMACENO MACHADO - CPF: 850.342.401-06 (APELANTE), KARLA PEIXOTO SILVA SANTOS - CPF: 020.667.971-89 (ADVOGADO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA AUTORIZA A FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PORÇÃO EXACERBADA DE DROGA – PECULIARIDADES QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A quantidade da droga apreendida justifica o aumento da pena-base, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tal circunstância em relação as demais previstas no art. 59 do Código Penal/CP, não se constatando ilegalidade na dosimetria da sanção basilar, tendo em vista a apreensão de mais de 30 kg de cocaína.

Não se pode aplicar a minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o
modus operandi
para a prática do crime, envolvendo utilização de um veículo, com deslocamento interestadual, com prévia contratação e planejamento, para o transporte de considerável quantidade de narcótico, de elevado valor comercial, que estavam escondidos na lateral do plástico protetor da caçamba, revela a efetiva dedicação do apelante à atividades criminosas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rogério Damaceno Machado
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da ação penal n. 8-14.2016.811.0105, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa, no regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a fixação da sanção basilar no mínimo legal e o reconhecimento e a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo, posto que preenchidos os requisitos legais (Id. 215506159).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 217552677).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme depreende do sumario abaixo reproduzido.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELA INTERESTADUALIDADE - CONDENAÇÃO.
Pede a redução da pena para o mínimo legal - Impossibilidade - A quantidade, a natureza e a forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo justificam a fixação da pena basilar acima do mínimo legal - Fração de 1/6 por cada vetorial negativa se mostra razoável - Tráfico privilegiado - Requisitos legais não preenchidos -
Modus operandi
empregado - Transporte de 29 tabletes de pasta base de cocaína (cerca de 30 kg) dentro de veículo modificado para esconder drogas, entre diferentes estados da Federação, em troca de 25 mil reais em espécie - Exorbitante valor econômico do entorpecente apreendido (aproximadamente 3,6 milhões de reais) - Elementos que evidenciam que o apelante se dedica a atividades criminosas e é envolvido com organização criminosa - Julgados STJ e TJMT - Parecer recomenda o conhecimento e desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 16 de dezembro de 2015, no período vespertino, o denunciado ROGÉRIO DAMACENO
MACHADO
transportou substância entorpecente, capaz de causar dependência física ou psíquica, na proporção de 30 (trinta) quilos de cocaína, na Rodovia BR 174, Colniza-MT. Outrossim, o denunciado se associou a terceiro para o fim de praticar a conduta delituosa.

Na data de 16 de dezembro de 2015, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram operação conjunta na Rodovia BR 174, Colniza-MT, para a apuração de atividades criminosas na região atinente ao tráfico de entorpecentes. Nessa toada, a equipe fez a abordagem do veículo Fiat Strada, cor cinza, placa NKO 8009, conduzido pelo denunciado ROGÉRIO DAMACENO
MACHADO na altura do Km 97, próximo à Fazenda Reunidas.

Na ocasião, durante a abordagem policial, a equipe encontrou embaixo e nas laterais do protetor de caçamba do veículo 29 (vinte e nove) tabletes de cocaína, embalados em forma de tijolos, pesando cerca de 30 (trinta) quilos, conforme consta no auto de apreensão (fls. 05/06-IP) e no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (fls. 10/11-IP).

Cabe destacar, por oportuno, que o denunciado ROGÉRIO DAMACENO MACHADO confessou a prática delituosa à autoridade policial, destacando que iria transportar a substância entorpecente de Porto Velho-RO até Belém-PA, bem como que iria receber o valor de RS 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para tanto. Ademais, deixou consignado que se associou com um cidadão conhecido como “Galego” em Porto Velho-RO, para a prática do delito de tráfico de drogas.”

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de

7 anos e 6 meses de reclusão
,
no regime inicial semiaberto
, e o pagamento de 600 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a fixação da sanção basilar no mínimo legal e o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

Da pretendida fixação da sanção basilar no mínimo legal

Ao contrário do alegado pela defesa do apelante, percebo que não há reparos a serem feitos no cálculo efetuado pela magistrada sentenciante.

Note-se que a fixação da pena-base acima do mínimo legal em relação ao delito de tráfico de entorpecentes deu-se em virtude da
quantidade e natureza da droga que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, desfavorecem completamente o réu, já que aprendido
30 (trinta) tabletes de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 30 kg (trinta quilogramas)
, demandando maior rigor, eis que expressiva a lesão ao bem jurídico – saúde pública.

No caso dos autos, a majoração da pena basilar está devidamente fundamentada pelo Juízo singular que, ao analisar as circunstâncias do fato, destacou serem graves e aptas a ensejarem maior reprovação. Isto porque, conforme se extrai do conjunto probatório, houve a apreensão de uma quantidade considerável de cocaína, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Nessa trilha exegética, colho o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – REPRIMENDA MAJORADA EM RAZÃO DA EXORBITANTE QUANTIDADE DE DROGAS – 329KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – APLICAÇÃO DA BENESSE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006 – DESPROPÓSITO – CONSTATAÇÃO DE QUE O APELANTE ESTAVA A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DETRAÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPERTINÊNCIA – QUANTIDADE DA DROGA IMPOSSIBILITA O REGIME DIVERSO DO FECHADO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3o, DA LEI N. 13. 105/2015 RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em redução da pena-base, haja vista que o aumento da reprimenda em cinco anos acima do mínimo legal encontra razão de ser, diante da apreensão de exorbitante quantidade de droga de natureza altamente nociva, consistente em 329kg de pasta-base de cocaína, conforme preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006
. Ainda que se trate de indivíduo primário e com bons antecedentes, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligado com organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, aliada à apreensão de mais de 300kg de pasta-base de cocaína, justificam a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos. Descabe falar em aplicação da detração penal como vetor a ensejar a modificação do regime, pois ainda que eventualmente a pena final não ultrapasse oito anos de reclusão, a exorbitante quantidade de drogas inviabiliza a aplicação do regime semiaberto. Não há falar em isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte possa ser beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.”
(TJ-MT 10018394120208110008 MT,
de minha relatoria
, Data de Julgamento: 8.6.2022, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

Logo, não prospera o argumento defensivo, mantendo-se a sanção basilar inalterada.

Da aplicação da benesse do tráfico privilegiado

Conforme disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a aplicação da minorante comumente denominada “
tráfico privilegiado
” somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ademais, a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

No presente caso, a magistrada sentenciante afastou a possibilidade de incidir a redutora por entender que o apelante é pessoa dedicada a atividades criminosas, nos seguintes termos:

“Em análise do caso sub
examine
, verifico ser inaplicável a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão do modus operandi do acusado, apesar de ser ele primário. Isso porque, o acusado acondicionou 29 tabletes de pasta base de cocaína embaixo e na lateral dos plásticos protetores da caçamba. Assim, modificando a estrutura do carro na tentativa de escapar dos olhos policiais, mostrando a habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, o alto valor econômico da droga que lhe foi confiada (aproximadamente 3,6 milhões de reais), tudo a inviabilizar o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que é certo o envolvimento do réu com organização criminosa”
(Id. 212880800).

Da detida análise dos autos e do acima transcrito, constata-se que não há espaço para aplicação da causa especial de diminuição prevista na Lei 11.343/2006, visto que o transporte de elevada quantidade de droga em automóvel previamente preparado [fundo falso na lateral do plástico protetor da caçamba] e a estrutura/logística utilizada para distribuição da cocaína [deslocamento de outro Estado da Federação] revelam que o acusado se dedicava ao tráfico.

Finalmente, a título de esclarecimento não há falar em
bis in idem
entre a circunstância judicial atinente as circunstancias do crime e a causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, pois
“apesar de a sentença, na primeira fase da dosimetria, negativar as circunstâncias do crime pelo fato de o apelante ter alterado a característica do veículo para o transporte dos entorpecentes
(...)
o não reconhecimento da redutora do tráfico privilegiado, “
foi acrescentado diverso elemento fático capaz de indicar a dedicação do paciente a atividades delituosas e sua integração a organização criminosa”
(AgRg no HC n. 719.877/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 2/5/2022)”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Logo, impõe-se afastar a referida causa de diminuição.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao apelo defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024